Tribunal: TJPA
Processo: 0066749-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066749-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, DA CF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMA 1189/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reconhecer a prescrição bienal do pedido de cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo.

2.Contratação temporária para exercício da função de Agente Prisional, no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2012, sem concurso público, com ajuizamento da ação em 19/12/2014.

3.Sobrestamento do feito em razão do Tema 1189 da repercussão geral do STF e posterior retomada do julgamento após o trânsito em julgado do paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário nulo celebrado com a Administração Pública; (ii) se, ultrapassada a prejudicial de prescrição, a parte autora faz jus ao recebimento de FGTS em razão de contratação temporária, diante da alegação de nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O vínculo mantido entre as partes possui natureza jurídico-administrativa, ainda que irregular, afastando a aplicação da prescrição bienal trabalhista prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1189 da repercussão geral, fixou a tese de que, em casos de contratos temporários nulos, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7. A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual não se configura a prescrição do fundo de direito, subsistindo apenas a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento.

8. Reconhecida a nulidade da contratação temporária por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, é assegurado ao servidor o direito ao recebimento do FGTS, conforme precedentes do STF.

9. Os consectários legais podem ser ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem caracterizar reformatio in pejus, observando-se a TR até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, a remuneração mínima equivalente ao IPCA, nos termos da ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e provido, em juízo de retratação, para afastar a prescrição bienal, reconhecer a incidência da prescrição quinquenal e declarar prescritas apenas as parcelas anteriores a 19/12/2009, ao reconhecimento do direito ao FGTS, com adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, incidindo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal das parcelas e os critérios de atualização definidos pelo STF e pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II, IX e §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308); STF, ADI nº 5.090; STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

opostos por
FRANCISCO CÉLIO DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 5063308), na qual conheci do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e,
dei

provimento ao apelo para reconhecer a prescrição bienal do pedido formulado na petição inicial,
nos autos da Ação de Cobrança.

Em sua peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Afirma que, na hipótese, deve incidir a
prescrição quinquenal
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que o Estado do Pará inovou indevidamente em sede de apelação ao suscitar a tese da prescrição bienal, uma vez que tal matéria não foi arguida em contestação, em afronta ao art. 1.013 do Código de Processo Civil, razão pela qual não poderia ter sido conhecida pelo Tribunal.

Argumenta que a decisão monocrática deixou de observar a vedação à inovação recursal e divergiu de precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive de julgados de relatoria do mesmo Desembargador, nos quais se afastou a prescrição bienal em casos análogos.

Defende, no mérito, a nulidade da contratação temporária em razão da ausência de excepcionalidade e temporariedade, bem como da inexistência de processo seletivo simplificado, destacando que, embora reconhecida a nulidade do vínculo, é assegurado ao servidor o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme precedentes do STF e do STJ.

Ressalta que a matéria se encontra amplamente pacificada nas Cortes Superiores, inclusive em julgados envolvendo o próprio Estado do Pará, que afastam expressamente a incidência da prescrição bienal e reafirmam a aplicação da prescrição quinquenal.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a prescrição bienal e restabelecendo-se a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, que o agravo interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado, com o consequente provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida e aplicar o entendimento consolidado sobre a matéria.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 5213739).

Posteriormente,
por meio de decisão (ID nº 8005803), este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria em discussão nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que versava sobre a aplicabilidade do prazo prescricional em casos de cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários nulos.

Com o trânsito em julgado do referido paradigma, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC (ID nº 31502522) informou sobre o fim da suspensão processual e a fixação da tese de que
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932'
.
Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia do presente recurso interposto por Francisco Célio de Oliveira consiste na definição do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de valores referentes ao FGTS, ajuizada em face do Estado do Pará, em razão de vínculo temporário declarado nulo por ausência de concurso público.

A decisão monocrática agravada reconheceu a prescrição bienal com fundamento no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, por entender aplicável ao caso a lógica das relações trabalhistas. A agravante, contudo, sustenta que se trata de relação jurídica administrativa irregular com a Fazenda Pública, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o entendimento anteriormente prevalecente neste Tribunal de Justiça no sentido da incidência da prescrição bienal em hipóteses semelhantes, sobreveio orientação mais recente e vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, impondo a superação do posicionamento até então adotado.

Analisando detidamente as razões recursais, bem como a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da repercussão geral, constato que assiste razão ao agravante, impondo-se, portanto, o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de reformar a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo a fundamentar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:
'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso em exame, o autor prestou serviços para o Estado do Pará na função de Agente Prisional para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social/Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pelo período compreendido entre dezembro de 2008 a dezembro de 2012, enquanto a presente ação foi proposta em 19/12/2014, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na legislação aplicável.
Desse modo, não se configura a prescrição da pretensão deduzida.

Diante desse contexto,
impõe-se a reforma da decisão monocrática de ID nº 5063308
, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará para reconhecer a incidência da prescrição bienal sobre o pedido deduzido na petição inicial, porquanto tal entendimento não se harmoniza com o arcabouço normativo aplicável nem com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Conforme se depreende dos autos, o servidor exerceu a função de
Agente Prisional
junto ao
Estado do Pará
, vinculado à
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social/Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
, no período compreendido entre
dezembro de 2008 e dezembro de 2012
, mediante a celebração de
contrato temporário
, conforme se verifica do documento de ID nº 4780028.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A perpetuação do vínculo por tão longo período, para o exercício de atividade de caráter permanente, burla a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), o que acarreta a nulidade do contrato.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário,
entendo assim, que a sentença deve ser mantida nesse ponto
.

Quanto à prescrição das parcelas,
deve se limitar a condenação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
. Reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Considerando que a ação foi ajuizada em 19 de dezembro de 2014, a pretensão de cobrança deve se restringir aos valores referentes às competências posteriores a 19 de dezembro de 2009, nos termos do prazo prescricional quinquenal aplicável. Desse modo, restam fulminadas pela prescrição as parcelas exigíveis anteriores a essa data, sendo possível o reconhecimento apenas dos créditos devidos a partir de 19/12/2009.

Por fim, altero a sentença de oficio para ser ajustada quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação ao FGTS.

Com efeito, é possível a alteração de ofício do termo a quo dos juros de mora, bem como da correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que se configure
reformatio in pejus
.

A esse respeito, aliás, reporto-me aos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. MULTA DO ART. 538 DO CPC/73. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE \"REFORMATIO IN PEJUS\".
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO."

(AgInt no REsp 1543418/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia

5.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção monetária e os juros de mora tem natureza de ordem pública podendo ser analisados de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

6. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1698089/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021, grifei)

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi objeto de recente e relevante apreciação pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI n.º 5.090.

Naquela oportunidade, o STF entendeu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do REsp n. 1.614.874/SC (Tema n. 731), o entendimento de que "a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Desse modo, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ.

Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria (e.g., TJ-PR 0013267-54.2023.8.16.0182; TJ-MS 0800453-42.2021.8.12.0025).

Dessa forma, a apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo interno, para reformar a decisão anteriormente proferida (ID nº 5063308), a fim de afastar o reconhecimento da prescrição bienal, declarar a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, e, por consequência, reconhecer a prescrição apenas das parcelas anteriores a 19/12/2009.

Mantenho a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS
, determinando, todavia, de ofício, a retificação dos critérios de incidência dos consectários legais, nos seguintes termos:

a) Para o período anterior a 17/06/2024, a atualização monetária observará a Taxa Referencial (TR), nos moldes do Tema 731 do STJ;

b) A partir de 17/06/2024, a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá equivaler, no mínimo, ao IPCA, conforme decisão proferida na ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.

Determino, ainda, que a apuração dos valores devidos seja realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros ora fixados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026